Tribunal: TJBA
Processo: 8009976-67.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009976-67.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ADRIANO NERY DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, ao fundamento de ausência de dialeticidade recursal, com base no art. 932, III, do CPC. A apelação buscava reformar sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono processual, após inércia do exequente em impulsionar o feito. O agravante sustentou que impugnou os fundamentos da sentença, defendeu a validade da CDA e a regularidade da petição inicial, alegando ainda ausência de citação válida e invocando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Alagoinhas atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e efetiva aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito por abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha fundamentos jurídicos específicos e pertinentes contra os exatos termos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, II, do CPC. A decisão agravada constatou que as razões de apelação não enfrentaram a ratio decidendi da sentença, que consistiu na inércia do exequente após a citação válida do executado e a intimação para indicação de bens à penhora, restando caracterizado o abandono processual. Os argumentos do agravante centraram-se na regularidade da CDA, na desnecessidade de endereço atualizado e na inexistência de citação válida — pontos que não se relacionam diretamente com o fundamento da extinção, revelando ausência de impugnação específica. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (STJ, AgInt no AREsp 2318024/BA). O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir a total ausência de ataque aos fundamentos da decisão recorrida, pois compromete a própria finalidade do recurso. Os precedentes citados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, pois, diferentemente da hipótese em análise, neles havia ao menos insurgência minimamente compatível com os fundamentos da sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8009976-67.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como agravado ADRIANO NERY DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)